Tribunal: STF
Processo: HC 229881
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 779.121/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, denunciado pela prática dos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada, foi absolvido pelo Juízo de origem, que reputou inexistir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. 



    3. Interposta apelação pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu-lhe provimento, em parte, de modo a condenar o paciente a 11 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 dias-multa, pelos delitos dos arts. 157, § 2º, inc. II (roubo majorado por concurso de pessoas) e 158, § 3º (extorsão qualificada), do Código Penal. Embargos de declaração foram rejeitados. A condenação transitou em julgado em 12/05/2022.



    4. Em 19/10/2022, a defesa formalizou a impetração no STJ, a qual foi indeferida liminarmente pela Relatora. Seguiu-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que a condenação teve por base, exclusivamente, elementos colhidos na fase de investigação, não confirmados em juízo. Frisa não haver prova idônea de autoria, conforme reconhecido na sentença.



     



    6. Pretende, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito, a absolvição do paciente. 



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. A 6ª Turma não conheceu do agravo regimental interposto pela defesa, por não ter havido impugnação específica do fundamento em que se alicerçou a decisão agravada, qual seja, a inadmissibilidade de habeas corpus impetrado em substituição a revisão criminal. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. No voto condutor do acórdão, a Ministra Relatora registrou ainda que, “tendo a instância ordinária reconhecido haver elementos de autoria e materialidade, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria ‘reexame aprofundado de todo o acervo fático-probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico’”. Na mesma linha, reputou “incabível o pleito de absolvição do Agravante quanto aos crimes imputados, especialmente na hipótese em exame, em que o Tribunal estadual ressaltou não apenas ‘indícios da fase policial, que não foram confirmados em juízo’ (fl. 3), mas também outros elementos probatórios.” (e-doc. 8, p. 97; grifos nossos).



    9. Sendo assim, entendo, em consonância com a conclusão adotada no ato ora impugnado, que dissentir da óptica veiculada pelo Tribunal de Justiça quanto à caracterização de autoria e materialidade delitivas demandaria profunda incursão no acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021. 



    10. Além disso, a condenação transitou em julgado em 12/05/2022, ao passo que esta impetração foi formalizada somente em 28/06/2023. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator